Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. LOTAÇÃO. COMPLEXO DA “PAPUDA”. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL DEVIDO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO.
1. Se atestado por prova pericial a exposição permanente da servidora enfermeira às doenças e fluidos infectocontagiosos de detentos que requerem isolamento, lhe é devido o adicional de insalubridade no grau máximo de 20% (Portaria 3.214/78/MT - NR -15 Anexo 14).
2. Negou-se provimento à apelação.